Tribunal: TJMT
Processo: 1049844-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1049844-29.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Rogério Monteiro Ferronato em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual movida em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a cobrança da comissão de permanência e instituir como penalidade de mora a multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC.
Manteve, por outro lado, a cobrança dos juros remuneratórios (2,20% a.m.) durante o período da normalidade contratual, a capitalização dos juros na forma contratada, as tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 347,52) e avaliação de bem (R$ 420,00), bem como as demais cláusulas contratuais.
Ao final, condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões recursais, o Apelante alega que a Apelada não pode praticar a capitalização diária dos juros remuneratórios, pois resulta em vantagem exagerada e desproporcional às prestações.
Assevera que cobrança das tarifas administrativas de registro de contrato e avaliação de bem são ilegais e antijurídicas, já que não se vislumbra a contraprestação por meio de serviços ao consumidor.
Sustenta que incumbe à instituição financeira pagar a verba honorária ao advogado do Apelante e, no que tange as custas processuais, o ônus deve ser distribuído entre partes, sendo 30% (trinta por cento) para o Apelante e 70% (setenta por cento) para a Apelada.
Assim, requer a reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões sob o ID. 52750575.
Eis o relato essencial. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete sumular 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Extrai-se do caderno processual que Paulo Rogério Monteiro Ferronato ingressou com Ação de Revisão Contratual em desfavor de Aymoré Crédito Financiametno e Investimento S.A., tendo em vista o Contrato de Financiamento de Veículo firmado.
Relatou que a transação bancária serviu para a compra do automóvel marca Uno Way, ano 2012/2012, pelo preço de R$ 21.518,87 (cinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas) no valor de R$ 866,83 (oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) cada, com primeiro vencimento em 13/05/2017 e último em 13/04/2020, com juros remuneratórios de 2,20% (dois vírgula vinte por cento) ao mês.
Salientou que após efetuar o pagamento de algumas prestações, realizou o refinanciamento do contrato e a alteração da data de vencimento, o que gerou o “Aditamento ao Contrato de Financiamento”. Por este novo instrumento, o Autor assumiu a obrigação de quitar 24 parcelas de R$ 549,95 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo a primeira com vencimento em 10/06/2019 e a última em 10/05/2021.
Defendeu a abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade e, especialmente, da anormalidade, assim como às tarifas de administrativas de “avaliação do bem” e “registro do contrato”. Assim, pediu pela revisão judicial do contrato para:
1– Vedação à capitalização de juros, diária ou mensal, determinando-se o recalculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito, permitindo-se, alternativamente, a compensação sobre as prestações vincendas;
2- Declaração de nulidade da cobrança de valores a título “Tarifa Avaliação do Bem”, por
ausência de comprovação de que fora efetivamente prestado o serviço. Restituição, portanto, do valor integral cobrado, a quantia de R$420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais). Alternativamente, requer o Autor que se reconheça a onerosidade excessiva do valor da “avaliação”, tendo por base o próprio financiamento e a média praticada pelo mercado à época, conforme se apurar através de perícia contábil;
3- Pede-se também a condenação do banco-réu em demonstrar nestes autos o valor efetivamente desembolsado para o Estado (DETRAN) a título de “Registro Contrato”. Sucessivamente, constatado que exigiu do Autor valor acima do por ele desembolsado, requer sua condenação em restituir o valor a maior, com os acréscimos legais. Na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede-se a devolução da quantia paga acima de R$109,67 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) do autor, com os acréscimos legais.
4– Enfim, a declaração de parcial nulidade da cláusula VI, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato 2,20% ao mês, sem capitalização, e não computada com quaisquer outros encargos previstos cumulativamente. Condenando o Réu, por conseqüência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas.
Apresentada a Contestação no ID. 52750553 e a Réplica no ID. 52750560, o Juiz da causa proferiu sentença, nos seguintes termos:
[...] Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, Contrato de no 0068133708, Id 25699084 determino que:
1. Mantenho os juros remuneratórios incidentes no contrato no percentual de 2,20% ao mês.
2. Mantenho a capitalização na forma contratada.
3. Mantenho a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 347,52) e de avaliação de bem (R$ 420,00), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.
4. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
5. Mantenho as demais cláusulas do contrato.
A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. [...]
Os Embargos de Declaração (ID. 52750565) opostos pelo Autor foram rejeitados (ID. 52750569), dando azo à interposição deste Apelo.
Nas razões recursais, o Apelante se insurge quanto à capitalização diária dos juros remuneratórios, à cobrança das tarifas administrativas (Registro de Contrato e Avaliação de Bem), bem como ao ônus da sucumbência.
Pelo que se verifica no ID. 52747046, em 13/04/2017, o Apelante contratou o Financiamento de Veículo Semi-Novo no montante de R$ 21.418,87 (vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), mediante juros remuneratórios de 2,20% ao mês e 29,76% ao ano.
De acordo com o item M – Promessa de Pagamento, o valor total do financiamento (R$ 36.205,88) é composto pelos juros remuneratórios (2,20% a.m.), capitalizados diariamente.
O item B.9 e D.2 do contrato prevê, respectivamente, a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação: (i) Registo de Contrato no Órgão de Trânsito no importe de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), (ii) Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).
O Apelante se insurge quanto à capitalização diária dos juros remuneratórios. Todavia, sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que havendo pactuação expressa da capitalização, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.
A título ilustrativo, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1638011/MS. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 25/05/2020. Publicado em 04/06/2020) (sem destaque no original).
Nesse vértice, não prospera a tese recursal trazida pelo Apelante pois, diante da pactuação expressa (item M – Promessa de Pagamento), é permitida a cobrança dos juros remuneratórios com capitalização diária.
No que se refere às tarifas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. ,
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 06/12/2018) (sem destaque no original).
Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e Tarifa de Registro de Contrato no órgão de trânsito, no montante de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dos centavos), o Apelante sustenta que sua cobrança é indevida pois o serviço não foi prestado.
Cumpre dizer, todavia, que por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em empresa revendedora, é praxe a loja providenciar o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem e o registro do contrato de financiamento.
Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem e registro do contrato no órgão de trânsito estadual. Considerando que não houve insurgência específica quanto aos valores cobrados, mantenho-os inalterados.
No que se refere ao ônus da sucumbência, o art. 85, caput, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo. Nesta hipótese, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
A regra alhures não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
No caso concreto, observa-se que a tese de exclusão dos juros remuneratórios no período da anormalidade foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante aos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, a capitalização diária do encargo e a cobrança das tarifas de registro de contratos de avaliação de bem, razão foi dada à Apelada.
Assim, não há falar em sucumbência recíproca vez que o Apelante foi vencido na maior parte dos seus pedidos. Com efeito, incumbe ao Autor arcar de modo integral com o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso de mantenho incólume a sentença invectivada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá,11de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora